Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007140-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), DARCILO FRANCISCO BREITENBACH - CPF: 246.204.240-72 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, BEM COMO DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública. Assim, não se pode conhecer das indagações acerca da correção monetária e dos juros moratórios (matérias de mérito) para não incorrer em supressão de instância.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Água Boa/MT, nos autos da Liquidação de Sentença nº 1001401-73.2020.8.11.0021, movida em seu desfavor por DARCILO FRANCISCO BREITENBACH, que rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo, arguidas em contestação, bem ainda inverteu o ônus da prova.

Em suas razões, defende o Banco agravante a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, visto que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e diante da possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.

Esclarece que, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, havendo possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a estar sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que vem a ser mais uma razão para o ingresso da União na lide.

Argui que todas as poupanças receberam atualização, em abril/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março/1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90, sendo plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado.

Afirma não ser lícito pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice, e que o Banco, ao atualizar o financiamento com 74,60%, em março de 1990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ato jurídico perfeito, normatizado no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5º da CF/88.

No tocante à correção monetária, afirma que o decisum foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”, sendo lícito o questionamento acerca da incidência do índice aplicável, se da Justiça Federal ou das Justiças Estaduais, ante sua dissonância. Contudo, entende que considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Quanto aos juros moratórios, estes não são devidos em razão de a parte Agravante/Impugnante ter sido constituída em mora com a sua citação na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva e que o agravado não esteve no polo ativo na Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época.

Caso esse não seja o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo nº 1.370.899/SP.

Ressalva que, sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública.

Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado a todos os Agravantes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.

Requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada nos termos pleiteados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 127133664).

Contraminuta da parte agravada (ID 128778188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de e liquidação individual de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), esta proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, que tramitou pela 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual foi julgada procedente para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O liquidante pugnou pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural devido a aplicação de índice indevido e juntou

as cédulas de crédito rural que embasam as operações.

O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Ao analisar a contestação, o Magistrado de piso rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como o pedido de chamamento ao processo e a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

Assim, saneou o feito e fixou os pontos controvertidos, bem ainda, inverteu o ônus da prova em relação aos fatos controvertidos fixados, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas, e determinou a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5º, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Assim, deixo de conhecer as indagações acerca da correção monetária e dos juros moratórios (matérias de mérito) para não incorrer em supressão de instância.

No mais, a questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP Nº 1319232/DF DO STJ ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GUARDA DE DOCUMENTOS PELO PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA E LEGALIDADE DA APLICABILIDADE DO IPC DE 84,32% (COLLOR I) NO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RESP 1319232/DF STJ, RECLAMAÇÃO 34966 STJ, REXT 870947/SE DO STF, REXT 591797/SP E 631363/SP, 77/DF E 165/DF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EFEITO SUSPENSIVO SOBRE A PRESENTE DEMANDA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI QUITADO. QUESTÃO QUE NÃO É “CONDITIO SINE QUA NON” PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO SER INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACOMPANHADA DA CÉDULA RURAL E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL E UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRERROGATIVA DO CREDOR ESCOLHER CONTRA QUEM PRETENDE COBRAR O CRÉDITO (ART. 275, CC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR DEMANDAS CONTRA O BANCO DO BRASIL (SÚMULA 42 DO STJ E SÚMULA 508 DO STF) -

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. DISPENSÁVEL. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS, COM BASE NO ART. 509, 2º, DO NCPC (CORRESPONDENTE AO ART. 475-J, CPC/73). PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NA FORMA PREVISTA NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – DECISÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP 1.319.232/DF ESCLARECENDO QUE TAL REGRAMENTO SE APLICA À FAZENDA PÚBLICA E NÃO HOUVE RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA FORMA DO CÓDIGO CIVIL PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CONTRATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. LEI PROCESSUAL SE APLICA DE FORMA IMEDIATA RESPEITADOS OS ATOS JÁ PRATICADOS (ART. 2º, LICC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0064069-59.2019.8.16.0000, Rel.: Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau VANIA MARIA DA SILVA KRAMER, 16ª Câmara Cível, Julgado em: 10/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A EXIBIÇÃO DO SLIP XER712 PELA CASA BANCÁRIA E POSTERIOR REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - RECURSO - PRODUTOR RURAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0008465-28.1994.4.01.3400, DA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ASSENTE - DESCABIMENTO DO CHAMAMENTO DE TERCEIROS - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP - VERIFICAÇÃO PELO PERITO, ALÉM DA INCIDÊNCIA DO SEGURO DO PRODUTOR RURAL PESA/PROAGRO E DA LEI Nº 8.088/90, DAS TRANSFERÊNCIA PARA A CLASSIFICAÇÃO DE PREJUÍZOS E PERDAS E DEMAIS ABATIMENTOS NEGOCIAIS CONCEDIDOS PELO BANCO - APLICAÇÃO DO CDC DESINFLUENTE - JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO DA ACP SENDO DE 0,5% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL E 1% AO MÊS A PARTIR DE ENTÃO, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO DO STJ E COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CÂMARA PREVENTA - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS INADIMPLIDOS PELO AUTOR - ANÁLISE OPORTUNA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2005111-62.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 07/02/2022)

Com tais considerações, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022